Tribunal: TJDFT
Processo: 0720888-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO LOCATÍCIO. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PLANO. INCLUSÃO. CRÉDITO TRABALHISTA. EQUIPARAÇÃO INCABÍVEL. EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. A teoria da preservação da empresa passou a ser o guia do direito empresarial brasileiro, impondo a prevalência da tentativa da continuidade das atividades comerciais, tendo em vista o interesse público em preservar empregos e gerar riquezas. Consoante dispõe o artigo 163, da Lei no 11.101/05, o devedor poderá, também, requerer a homologação de plano de recuperação extrajudicial que obriga a todos os credores por ele abrangidos, desde que assinado por credores que representem mais de 3/5 (três quintos) de todos os créditos de cada espécie. Dessa forma, atendidos os requisitos legais, é possível que a homologação do plano de recuperação extrajudicial abranja crédito cujo credor não manifestou anuência. O crédito decorrente de contrato de locação não se equipara a crédito trabalhista para fins de exclusão do plano de recuperação extrajudicial. Demonstrado que o crédito objeto da execução está inscrito no pedido de homologação da recuperação extrajudicial, o cumprimento de sentença deve ser suspenso, em atenção ao que foi determinado pelo Juízo da Recuperação.